Tribunal: TJDFT
Processo: 0712255-47.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DO SISBACEN/SCR. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXCLUSÃO DEVIDA. DANO MORAL NA MODALIDADE "IN RE IPSA". RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando-o a excluir o apontamento constante do SCR SISBACEN, bem como a indenizar o requerido pelos danos morais, no valor de R$800.00. Em suas razões recursais, pede a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, sustenta que a dívida é legítima e que cumpriu com as obrigações acordadas. Ademais, alega que a culpa é exclusiva do autor, visto que deixou de efetuar os pagamentos devidos. Por fim, defende o afastamento da condenação por danos morais ou redução do quantum indenizatório. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 55540795. Contrarrazões apresentadas (ID 55540799).
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. Analisando o acervo probatório, extrai-se que o recorrido, ao tentar obter crédito, se deparava constantemente com recusas devido a informações que indicavam possíveis restrições internas ou um baixo Score. Ao buscar informações sobre referida restrição, teve ciência de que seu nome constava na lista de inadimplentes dos bancos e instituições financeiras, ou seja, no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), restrição sobre a qual não fora informado.
6. Primeiramente, ressalta-se que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o Banco recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
7. De acordo com o entendimento do STJ, "o Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o SERASA. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito". (STJ, 4a Turma, REsp 1365284/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJE 21.10.2014).
8. Diante disso, analisando precisamente o mérito do presente recurso, conclui-se que não merece prosperar. Pois, de acordo com a disposição do Artigo 43, §2o do CDC, “O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. (...) § 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele”. Além disso, o Artigo 11 da RESOLUÇÃO No 4.571, DE 26 DE MAIO DE 2017, estabelece que: “As instituições originadoras das operações de crédito devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR.”. Desta maneira, mesmo havendo cláusula contratual que preconize o envio dos dados ao Banco Central, a parte demandada, instituição originadora da operação de crédito, deveria ter demonstrado que notificou previamente a parte autora antes de realizar o registro, conforme estipulado na resolução mencionada, o que não ocorreu. Portanto, devido à falta de comprovação de uma notificação válida e a falta de cumprimento do procedimento estabelecido, constata-se a falha na prestação de serviço, sendo devida a exclusão do nome do autor do SISBACEN (SCR) - ID 55540627.
9. Outrossim, merece destaque o que foi dito na sentença de primeira instância, argumento com o qual se concorda integralmente. Transcreve-se “(...) resta maculada a existência e legitimidade da dívida lançada no nome do requerente, ante a ausência de notificação prévia, requisito essencial constante da norma, de modo que sua inobservância torna o ato ilegítimo na sua origem, o que a toda evidência se mostrou indevido e abusivo, cabendo portanto a reparação pelo dano moral que engendrou (...)”. Há de se ressaltar que o dano moral é "in re ipsa", motivo pelo qual prescinde de comprovação, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora, que viu seu nome lançado em tais cadastros sem ter sido devidamente notificado.
10. Com relação ao quantum indenizatório, ressalta-se que a reparação possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte recorrida, de punir a parte recorrente e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao princípio da proporcionalidade, entendo que a quantia fixada pelo Juiz a quo mostra-se suficiente para compensar os danos sofridos.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.